Tribunal: TJMT
Processo: 1003290-52.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003290-52.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Troca ou Permuta, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), CELINA KIYOKO MIYAGAWA CORREA MEYER - CPF: 362.875.121-72 (EMBARGADO), RICARDO FORTES CORREA MEYER - CPF: 202.731.771-68 (EMBARGADO), EMILIA SATIKO MIYAGAWA - CPF: 852.725.828-53 (EMBARGADO), RESIDENCIAL JARDIM IMPERIAL SPE LTDA - CNPJ: 35.829.133/0001-50 (EMBARGANTE), CONSTRUTORA PACTO LTDA - CNPJ: 05.912.295/0002-77 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE CEZARE - CPF: 391.210.008-08 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO EXEL - CPF: 142.614.408-30 (ADVOGADO), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS EMBARGADOS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO QUANDO INEXISTENTE MODIFICAÇÃO DA DECISÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por sua vez, rejeitara embargos anteriores. Os embargantes sustentam a existência de omissão no julgado, sob o fundamento de que não houve intimação dos embargados para manifestação sobre os aclaratórios previamente interpostos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão que rejeita embargos de declaração
sem prévia intimação da parte embargada para manifestação, à luz das normas processuais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O § 2º do art. 1.023 do CPC exige a intimação do embargado apenas quando o acolhimento dos embargos puder resultar em modificação da decisão embargada.

O § 1º do art. 1.024 do CPC estabelece que, no âmbito dos tribunais, os embargos são levados diretamente à sessão de julgamento, sem necessidade de intimação prévia ou publicação de pauta.

Como os embargos anteriores foram rejeitados e, portanto, não houve alteração da decisão, inexiste a obrigatoriedade de intimação dos embargados para manifestação.

Não se verifica omissão no acórdão recorrido, pois a hipótese não se enquadra na exigência legal de intimação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
rejeitado
.

Tese de julgamento
:

A intimação da parte embargada para manifestação sobre embargos de declaração somente é obrigatória quando o acolhimento dos embargos puder implicar modificação da decisão embargada.

Nos tribunais, embargos de declaração podem ser levados à sessão de julgamento independentemente de intimação da parte embargada ou publicação de pauta, nos termos do art. 1.024, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.023, § 2º, e 1.024, § 1º.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
rejeitou
Aclaratórios
.

Os embargantes arguem que o aresto foi omisso ao deixar de intimar os embargados para se manifestarem a respeito dos Declaratórios anteriores.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes arguem que o aresto foi omisso ao deixar de intimar os embargados para se manifestarem a respeito dos Declaratórios anteriores.

O §2º do art. 1.023 do CPC dispõe que
“O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos,
caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada
”

e
o §1º do art.
1.024
do CPC, enuncia que
“Nos tribunais,
o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto
”
dispensando-se tanto a intimação do embargado, como a publicação de pauta.

Neste caso, conforme se vê do resultado no julgamento dos Embargos de Declaração, ele
não foi acolhido
e, por consequência,
não modificou a decisão embargada
, tornado sem necessidade a intimação dos embargados.

Pelo exposto,
rejeito
o Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025